Tribunal: STF
Processo: Rcl 50905
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luis Nassif em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1040431- 89.2019.8.26.0100, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADPF nº 130/DF. 



    O reclamante informa que foi demandado pelo empresário Luciano Hang em ação de indenização por danos morais, 



    “em razão do texto ‘O que está por trás do terrorismo eleitoral do dono da Havan’ (Doc. 03), entendendo que a matéria violaria sua honra, não estando albergada pelos direitos à liberdade de imprensa e de expressão (Doc. 04, íntegra dos autos, fls. 01/24)”. 



    Quanto ao conteúdo veiculado no referido texto, aduz que: 



    “O texto, em síntese, abordava um fato que ganhou bastante publicidade à época (outubro de 2018): Hang, em vídeo por ele mesmo publicado em suas redes sociais, coagia funcionários da Havan, empresa da qual é sócio-proprietário, a votar no então candidato Jair Bolsonaro, manifestando-se contrariamente à hipótese de que seus funcionários votassem em candidatos identificados com a esquerda do espectro político. Na gravação, Hang, aliado do atual Presidente da República, afirmava que poderia ‘fechar as portas e demitir os 15 mil colaboradores" caso Fernando Haddad (PT) vencesse as eleições.



    A reportagem noticiou criticamente este fato, apontando que Hang estava cerceando a liberdade de voto de seus subordinados. Em consonância com a legítima opinião do jornalista, o Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou com ação para obstar esta espécie de prática – que remonta ao tempo do voto de cabresto, conste-se – obtendo tutela favorável perante a 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, que considerou que Hang adotou postura ‘amedrontadora de seus empregados’ (Doc. 05). 



    Além de reportar este fato absolutamente reprovável, Luis Nassif ainda abordou outros três assuntos, todos com indicação de fonte pública extraída da internet: (i) denúncia formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2004 contra Hang, pelo cometimento de crimes tributários, em esquema relacionado ao ‘Caso Banestado’ (ii) denúncia apresentada pelo MPT em 2015 contra a Havan, por violação à liberdade de seus funcionários, diante de proibição de relacionamento amorosos fora do ambiente de trabalho e (iii) remetendo-se a reportagem publicada pelo jornal El País, transcreveu, entre aspas, denúncias realizadas contra a Havan relativas a não pagamento de tributos e à prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.”



    Narra que o juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos apresentados por Luciano Hang. Entretanto, em sede de apelação,



    “o recurso de Luciano Hang foi provido para condenar Luis Nassif a pagar-lhe R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor máximo requerido pelo empresário, além das custas e 20% de honorários sucumbenciais. O acórdão foi posteriormente complementado por decisão que rejeitou embargos de declaração (Cf. Doc. 02).”



    Sustenta que



    “conforme julgamento da ADPF 130, (...) o trabalho jornalístico é socialmente útil e (...) eventuais ‘excessos de estilo’ (inocorrentes no caso concreto, diga-se de passagem) compõem esta prerrogativa: ‘O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente’.



    Ademais, no mesmo julgado – e neste ponto o Ato Reclamado se aproxima de forma inconteste ao Ato Paradigma – o STF consignou que ‘a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade’ ”.



    O reclamante aduz, ainda, que 



    “[a] censura no tempo corrente se dá de novas formas, as quais ultrapassam a imposição de censura prévia. Em um país que vulnera de maneira persistente a liberdade de imprensa (Rcl 31130, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso), mostra-se necessário que o Supremo Tribunal Federal corrija, nesta via reclamatória, as decisões impugnadas que foram proferidas pelo Tribunal Estadual. A Corte reforça constantemente a importância das garantais constitucionais da liberdade de imprensa e de expressão, como o fez no recente julgamento em que não reconheceu a existência de um “direito ao esquecimento” (RE 1.010.606, Rel. Min. Dias Toffoli).”



    Luis Nassif pede que seja deferida tutela de evidência para suspender o trâmite do Processo nº 1040431-89.2019.8.26.0100 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para



    “declarar a improcedência da Ação Indenizatória nº 1040431-89.2019.8.26.0100, movida por Luciano Hang contra Luis Nassif, determinando a condenação daquele autor (Hang) ao pagamento das verbas sucumbenciais, tudo em homenagem às ilustradas garantias constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa e com supedâneo no art. 992 do CPC e art. 161, inciso III e parágrafo único, do RISTF”.



    Em decisão publicada em 11/02/2022, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 



    Luciano Hang, regularmente citado, apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação (e-Doc. 16). 



    O beneficiário defende que a reclamação não deve ser conhecida, uma vez que 



    “derrotado após regular instrução probatória, em que garantido o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o contraditório, o Reclamante passou a repetir nos autos aquilo que fez na reportagem judicializada, ou seja, omitir informação relevante a fim de alterar as conclusões dos interlocutores sobre sua narrativa. Na prática, alterar a verdade dos fatos.



    [...]



    Ora, irrefutável que não se trata de uma crítica sobre um fato, mas de uma invenção, de uma mentira imputada ao Sr. LUCIANO HANG pelo Sr. LUIS NASSIF!”



    Alega também que a presente reclamação está sendo utilizada como sucedâneo de recurso, uma vez que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por intermédio de parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA. EXCESSIVA INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA DOS JULGADOS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. - Reclamação que deve ser negada.”



    É o relatório. Decido. 



    Primariamente, afasto a tese levantada pela parte beneficiária acerca da ausência de esgotamento dos recursos perante o STJ como fato impedidor da interposição da presente ação. Em se tratando de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental como paradigma da reclamação, inexiste obrigatoriedade de esgotamento das instâncias do processo de referência para a proposição de Reclamação Constitucional. 



    Rejeito, também, a tese de que, nestes autos, se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso, demandando o revolvimento do conjunto fático probatório do Processo nº 1040431- 89.2019.8.26.0100, uma vez que o debate constitucional se dá sob a ótica dos limites da atuação do Poder Judiciário a partir da ordem constitucional objetiva enunciada pelo STF no julgamento da ADPF nº 130, como também na ADI nº 4.451 e no RE 1010606 (vinculado ao Tema 786 da sistemática da repercussão geral).



    No tocante à decisão indicada como paradigma, entendo que, não obstante se tenha assentado a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder de polícia estatal (em sentido amplo) sobre as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Nesse sentido, a Suprema Corte não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar, de forma fundamentada, o convencimento acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida com que se pretenda cessar eventual abuso. 



    Contudo, ressalto que, ainda nos autos da ação paradigma, a “excessividade indenizatória” foi classificada como “fator de inibição da liberdade de imprensa” e aspecto violador do princípio constitucional de proporcionalidade. Dessa forma, não há o que se falar em ausência de aderência estrita entre o paradigma e a presente reclamação. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Vide precedente dessa Suprema Corte formado no contexto específico da crítica jornalística a figuras públicas:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (“BLOG”) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente “a posteriori” – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, inocorrente na espécie, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec). – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol).” (Rcl nº 15243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019 - grifei).



    In casu, a controvérsia tem como moldura fático-jurídica subjacente atos de uma e outra partes (vídeo divulgado por Luciano Hang em seu perfil na rede social; e conteúdo jornalístico crítico editado por Luis Nassif com o título “O que está por trás do terrorismo eleitoral do dono da Havan”) no contexto político do processo eleitoral de 2018. 



    Transcrevo trecho das decisões de primeiro e segundo graus no Processo nº 1040431-89.2019.8.26.0100, de que se extrai essa contextualização:



    “[...] 19. O texto relaciona o que se chamou de ‘terrorismo eleitoral’, em tese praticado pelo autor quanto aos funcionários – ponto a ser abordado mais adiante – com a possibilidade, levantada por um leitor do site, de que o autor, percebendo não ter a possibilidade de quitar os débitos tributários e empréstimos de suas empresas, teria que fechar lojas e pretenderia atribuir esse ‘fracasso’ a potencial vitória de partidos que não apoiava nas eleições de 2018. De todo modo, o texto destaca se tratar de ‘mera hipótese’ e em momento nenhum foi atribuída ao autor a intenção de praticar golpe, sequer descrevendo precisamente em que este consistiria, a ponto de configurar efetiva atribuição de fato ilícito ao autor. 



    20. Ademais, não se olvide que o site, como já visto, o site tem evidente caráter crítico e, sendo o autor pessoa notória, que expõe frequentemente suas opiniões ao público, está sob maior escrutínio da sociedade e dos meios de imprensa, circunstância a ser sopesada na análise da pretensa ofensa a sua honra e imagem. [...] 



    21. Por derradeiro, no que se refere aos demais pontos controvertidos (condenação pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, por assedio moral e intimidação de empregados em relação ao exercício do direito de voto nas eleições de 2018), também sem razão o autor. A notícia menciona um vídeo publicado por Luciano Hang em seu perfil na rede social Facebook, em que, segundo a narrativa, o autor ‘parece coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro’ (destaque inserido). Não há, propriamente, acusação ou afirmação certeira de que o autor praticava coação, sendo certo, ainda, que na notícia se forneceu link para acesso ao vídeo (veja-se fls. 36), oportunizando, assim, que os leitores prontamente acessassem e tirassem suas conclusões.



    22. Observo, outrossim, que o réu demonstrou haver mesmo notícias (fls. 76) a respeito do ajuizamento de ação judicial em face do autor por suposto assedio moral a funcionários relacionado à influência exercida em seus votos, nas eleições presidenciais de 2018. Irrelevante que não tenha havido ainda qualquer conclusão do processo, pois a reportagem faz apenas menção a uma aparente coação pelo autor. Assim, ainda que, para o autor, o conteúdo da matéria jornalística pareça provocativa e voltada a difama-lo, todas as provas trazidas aos autos demonstram o contrário, isto é, que não se ultrapassou o limite da liberdade de expressão e informação, especialmente considerando o contexto dos fatos, sendo o autor pessoa notória e o meio em divulgada a matéria, ambiente de crítica política.” (sentença - eDoc. 3, pp. 371 e 372)



    “[...] 2. Irresignado, insurge-se o apelante, relatando, em síntese, que a demanda visa a indenização por danos morais em razão da publicação da matéria ‘O que está por trás do terrorismo eleitoral do dono da Havan’, na qual tece uma série de graves acusações contra o apelante. Alega que a matéria ultrapassa os limites da liberdade de expressão e imprensa, e possui nítido caráter difamatório e calunioso. Aponta o tom de desdém e repúdio ao autor e sua atuação durante as eleições presidenciais de 2018, afirmando que este coagiu seus funcionários a votarem em seu candidato à presidência da república, além de imputar diversos crimes financeiros e contra a ordem tributária. Afirma que a constatação do autor ser pessoa notória e da matéria ter sido publicada em caráter crítico não descaracterizam a ilicitude das ofensas e mentiras perpetradas. Alega, outrossim, que em todos os parágrafos da referida matéria, é apontada alguma conduta criminosa ou imoral ao autor, sem qualquer prova ou indício que a embasem. Afirma que os vídeos trazidos aos autos apenas denotam a preocupação do empresário com o futuro do país e de sua empresa caso um candidato do PT vencesse as eleições à presidência, não se caracterizando terrorismo eleitoral com seus funcionários. Alega que a matéria lhe atribuiu a imagem de terrorista e sonegador de impostos, o que foi desmentido mediante provas produzidas durante a instrução processual. Pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de, no mínimo, R$ 20.000,00.” (eDoc. 3, pp. 431 e 432 - acórdão)



    Em ambos os atos (de Luciano Hang - nas falas dirigidas a seus funcionários e registradas por si em vídeo e, posteriormente, por ele divulgadas em rede social; e de Luis Nassif - no texto jornalístico intitulado “O que está por trás do terrorismo eleitoral do dono da Havan”), tem-se a manifestação de pensamento crítico à atuação de figuras públicas - ocupantes ou não de cargos políticos -, bem como teorização fundada tanto em fatos como no subjetivismo próprio à racionalidade humana.



    Conforme já tive oportunidade de me manifestar (v.g. SL nº 1.248/RJ-MC, STP nº 165/RJ e Rcl nº 38.782/RJ-MC),



    “o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito a voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo.



    Nesse sentido, é esclarecedora a noção de ‘mercado livre de ideias’, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana Oliver Wendell Holmes, segundo o qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade.



    Além desse caráter instrumental para a democracia, a liberdade de expressão é um direito humano universal – previsto no artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 –, sendo condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual.



    A liberdade de expressão está amplamente protegida em nossa ordem constitucional. As liberdades de expressão intelectual, artística, científica, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação são direitos fundamentais (art. 5º, incisos IX e XIV) e essenciais à concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, notadamente o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, incisos I e IV).”



    Outrossim, em julgamento recente acerca da aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera cível, a Suprema Corte concluiu que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, 



    “um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado. Desse modo, eventuais notícias que tenham sido formuladas – ao tempo em que os dados e/ou as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados.”



    Nessa ordem de ideias, destaco informação extraída da sentença, no sentido de que



 , “[a] reportagem menciona que Luciano Hang foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2004, por crimes contra o sistema financeiro nacional e a ordem tributária, mas deixa claro que a denúncia foi rejeitada p